Tribunal: TJSP
Processo: 1090952-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA (EXCLUÍDA). REGISTRO DA CESSÃO E AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. DESCABIMENTO. 1. REGISTRO DA CESSÃO NA COTA CONSORCIAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA QUE NÃO DEPENDE DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. CESSIONÁRIO QUE PODE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA (EXCLUÍDA). REGISTRO DA CESSÃO E AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. DESCABIMENTO. 1. REGISTRO DA CESSÃO NA COTA CONSORCIAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA CANCELADA QUE NÃO DEPENDE DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. CESSIONÁRIO QUE PODE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO (ART. 293 DO CÓDIGO CIVIL). PROVIDÊNCIA CUJA FINALIDADE É EVITAR O PAGAMENTO EQUIVOCADO AO CEDENTE DA COTA (ENUNCIADO No 16 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TJSP). 2. CESSÃO DO CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. O CESSIONÁRIO TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR TODOS OS DIREITOS COMPATÍVEIS COM O CRÉDITO CEDIDO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) QUE INTERFERE DIRETAMENTE NO DIREITO DE CRÉDITO DO CESSIONÁRIO. 3. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO OU À ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §2o, DO CDC. PRECEDENTES DO C. STJ. 4. RECURSO DESPROVIDO.